Tribunal: TJMT
Processo: 1025505-56.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025505-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INCOMPETÊNCIA E COISA JULGADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A, DA LEI Nº 11.101/2005) – DECISÃO ANTERIOR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – STAY PERIOD VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1025505-56.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS

EMBARGADOS:
WILLIAN PAULO MARTELLI e OUTROS, componentes do GRUPO MARTELLI AGRO – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 252313186, a parte embargante aduz, em suma, que:
“o v. acórdão se omite quanto ao fato de que (1º) a Lei 9.829/94 já prevê expressamente que os créditos provenientes de CPR física originada em barter não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, independentemente do stay period; (2º) os julgados contidos no acórdão aqui recorrido não são julgados do Superior Tribunal de Justiça, em que, na sua ampla maioria, conforme apresentado em contraminuta por esta Embargante/Agravada vem entendendo que o produto da lavoura não pode ser considerado bem de capital, e muito menos bem de capital essencial, e que acabaria por servir de fundamento para manter a r. decisão do juízo de primeiro grau irretocável; (3º) que a competência para analisar os atos de constrição de bens não essenciais originados em crédito extraconcursal é exclusivo do juízo da Ação Executiva, e consequentemente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e não deste E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso conforme precedentes do STJ e (4º) diante da violação da competência por este E. Tribunal de Justiça é evidente a litispendência existente em relação ao agravo de instrumento interposto pelos Embargos no E. TJSP, autos de nº 2269904-55.2024.8.26.0000 que já foi julgado em 09/10/2024”
;
“omisso no v. acórdão, haja vista haver simples negativa sem a devida fundamentação, está no fato de que o juízo da Recuperação Judicial não tem competência para suspender a decisão do juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Da Comarca da Capital/SP que deferiu o sequestro do algodão empenhado em favor da Agravante por meio da CPR nº 34.2023, física e originada em contrato de barter (art. 11 Lei 9.829/94) porque o crédito lá perseguido (@ de algodão) é extraconcursal”
; a
“violação da competência do juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro foi evidentemente usurpada por este E. Tribunal e a C. Câmara em nada fundamentou a negativa da alegação de litispendência, merecendo o devido esclarecimento”
(sic).

Pede que
“sejam ACOLHIDOS, sanando as omissões apontadas, de forma específica de cada ponto demonstrado. Independentemente do resultado do julgamento deste recurso, as matérias aqui trazidas servem como prequestionamento para interposição de recurso especial”
(sic), e apresenta prequestionamento.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 254836683, aduzindo a correção do julgado recorrido e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INCOMPETÊNCIA E COISA JULGADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A, DA LEI Nº 11.101/2005) – DECISÃO ANTERIOR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES –
STAY PERIOD
VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Em face da ausência de entendimento vinculante, bem como diante da compreensão particular de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo recuperacional e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6º, II, III, §§ 4º e 7º-A da Lei nº. 11.101/2005. Rejeitadas as preliminares contrarrecursais de incompetência e coisa julgada.

Dos autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, verifica-se que ainda está vigente o
stay period
, porque determinada a
“Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do stay, ocorrido em julho/2024”
. A despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos, tem-se que o produto da lavoura consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6º, § 7º-A, da Lei nº. 11.101/2005), sendo
“antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”.
Perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda “
a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado”
(TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Em caso absolutamente idêntico e envolvendo o mesmo Grupo Recuperando (RAI nº. 1003739-44.2024.8.11.0000), já foi decidido nos mesmos autos da recuperação judicial em trâmite na origem de forma diferente à decisão agravada. A despeito de potencialmente se tratar de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício e da Corte Superior, ainda que não vinculativa, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay period
,

entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial,
ex vi
do art. 47.

Recurso provido. Decisão reformada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são especificamente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido exarado nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, em face da minha compreensão de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo recuperacional e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6°, II, III, §§ 4° e 7°-A da Lei nº. 11.101/2005,
in verbis
:

“Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 4º
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 7º-A.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
ADMITIDA, TODAVIA, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE RECAIAM SOBRE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO A QUE SE REFERE O § 4º DESTE ARTIGO
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
” (destaquei)

Destarte,
REJEITO
as preliminares contrarrecursais de incompetência e coisa julgada.

No mérito, analisando o recurso, infere-se que merece provimento.

Analisando os autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, verifica-se da decisão Id. 166184845 (exarada em
20/08/2024
), que ainda está
vigente
o
stay period
, porque nela determinada a
“Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do stay, ocorrido em julho/2024”
.

De outra feita, a despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos na peça contrarrecursal, o meu entendimento é no sentido de que o produto da lavoura consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6°, § 7°-A, da Lei n°. 11.101/2005), sendo
“antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”.

A propósito, cito teor da ementa e voto de minha lavra em julgado de caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A DA LEI N° 11.101/2005) – OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei n° 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo.

O vigente § 7º - A, do art. 6º da Lei 11.101/05 prevê que “(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4° deste artigo (...)”, norma que se aplica ao caso vertente. Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020). A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial nº. 1004578-77.2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023. Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4° e 5° do artigo 6°, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023.” (N.U 1003571-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

De mais a mais,
corrobora a suspensão da constrição efetiva na decisão recorrida, na medida em que, antes dela, em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005
, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial” (sic), decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial pela decisão Id. 111093019, de 07/03/2023, constante nos autos da recuperação judicial.

Nesta toada,
ANTIJURÍDICO PERMITIR QUE SEJA COBRADO DAS AGRAVADAS QUALQUER CRÉDITO DURANTE O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS (LRF, ART. 6°, § 4°), MORMENTE PORQUE O PRAZO FOI DADO PELA LEI JUSTAMENTE PARA QUE SE OBTENHA FÔLEGO NECESSÁRIO PARA CONTINUAR SUAS ATIVIDADES
.

(...)

Sobre o tema, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício. Confira:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO
–
CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005
–
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO
– RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo — se concursal ou extraconcursal — será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial,
A
SOJA CULTIVADA E COLHIDA PELO RECUPERANDO AGRAVADO É A BASE DE SUSTENTAÇÃO DE SUA ATIVIDADE FINANCEIRA E A PRINCIPAL MOEDA DE TROCA CAPAZ DE FAZER O SEU NEGÓCIO ALAVANCAR, EVITANDO QUE VÁ À BANCARROTA, DEVE SER MANTIDA A ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO DO PRODUTO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM CONTRATO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO
.” (TJ-MT 10073853320228110000 MT, relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data de julgamento: 8/6/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 16/6/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO. GARANTIA REAL. PENHOR AGRÍCOLA E MERCANTIL. SUBSTITUIÇÃO POR SAFRAS FUTURAS. ART. 50, § 1º, LEI N. 11.101/05.
Princípio da preservação da empresa. Instituto que inspira a recuperação judicial e visa a manter a fonte produtora, os empregos dela originados e, ao final, a proteção dos interesses dos credores. Plantio, colheita e beneficiamento da cana-deaçúcar são a essência das atividades das empresas recuperandas. Preocupação do agravante com a garantia existente que é legítima, mas deve ser mitigada no caso.
Supressão ou substituição de garantias reais. Consentimento expresso do credor titular da garantia. Súmula n. 61 deste Tribunal. Caso que não se enquadra nas referidas hipóteses legais.
SAFRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR EMPENHADAS QUE REPRESENTAM A PRÓPRIA ATIVIDADE ECONÔMICA DAS AGRAVADAS.
Substituição do penhor agrícola que depende da troca das safras por outra espécie de garantia. Incorrência. Supressão do penhor. Garantia hígida. Diferimento da execução do penhor para safras futuras que não se confunde com substituição ou supressão da garantia. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Prevalência da relação de dependência da atividade empresarial das agravadas com o penhor agrícola a justificar a preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/05.

Paralisação da colheita e transformação da cana-de-açúcar que provoca prejuízos extremos a todos. Risco evitado com o reconhecimento do penhor para safras futuras. Decisão reformada. Recurso provido" (TJ-SP – AGR: 20348708120168260000 SP 2034870- 81.2016.8.26.0000, relator: Hamid Bdine, data de julgamento: 13/07/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, data de publicação: 14/7/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE.
MATÉRIA-PRIMA ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA USINA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA AGRAVADA QUE DEMONSTROU ESTAR EM REGULAR FUNCIONAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. Ficou demonstrada a existência do' periculum in mora inverso', já que a medida liminar anteriormente deferida no presente recurso é capaz de inviabilizar a subsistência da agravada.
A CANA-DE-AÇÚCAR CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL, CUJO COMPROMETIMENTO É NOTÓRIO, AINDA MAIS POR SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DAÍ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA
.
" (TJ-SP; Agravo de Instrumento 2089317-14.2019.8.26.0000; relator (a): Adilson de Araujo; órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio das Pedras — Vara Única; data do julgamento: 2/7/2019; data de registro: 2/7/2019)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. NOVAÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESVAZIAMENTO, SUBSTITUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS (PENHORA AGRÍCOLA DE SAFRAS). HARMONIZAÇÃO ENTRE O ART. 50, § 1º, DA LEI 11.101/05 E O ART. 1443 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Discussão vertida no curso de processo de recuperação judicial grupo econômico (Grupo Alta Paulista) especializado na produção e comercialização de açúcar e álcool extraídos das lavouras de cana-de-açúcar. 2.
POLÊMICA EM TORNO DO GARANTIA REAL CONSUBSTANCIADA EM PENHOR AGRÍCOLA DE SAFRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR, PRODUTOS E SUBPRODUTOS, RELATIVA À COLHEITA DE 2011/2012.
3.
A finalidade da recuperação judicial é permitir o soerguimento da empresa atingida por dificuldades.
4.
Perderia o seu sentido o processo de recuperação de sociedades empresárias em dificuldades financeiras se os créditos abarcados pela recuperação restassem ilesos a alterações.
5.
A lógica do sistema de recuperação é singela, atribuindo-se a maioria de credores, conforme o volume de seus créditos, a decisão acerca de seu destino.
6. O interesse dos credores/contratantes, no curso de processo recuperacional, é preservado pela sua participação na assembleia geral, quando então poderão aquiescer com a proposta, se lhes for favorável, alterá-la parcialmente, ou remodelá-la substancialmente, desde que a maioria e o devedor com isso consinta e a proposta não venha a afetar apenas aqueles que da assembleia não participaram. 7. Nesse panorama, deve-se preservar o plano de recuperação. 8. Preservação não apenas dos interesses dos credores, mas também das próprias garantias contratadas, fazendo, na espécie, aplicar-se o art. 1443 do CCB, cuja incidência não ofende o quanto disposto no § 1º do art. 50 da Lei 11.101/05, já que não se estará a substituir o penhor agrícola das safras, nem a suprimi-lo, restando a garantia hígida, acaso sobrevenha o insucesso da recuperação. 9.
IMPEDIR A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMAR AS SUAS COLHEITAS NO PRODUTO QUE SERÁ OBJETO DE RENDA PARA O PAGAMENTO DAS SUAS DIUTURNAS OBRIGAÇÕES, E DE CUMPRIR OS CONTRATOS CONSOANTE ESQUEMATIZADO NO PLANO, APENAS MALOGRARIA O OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (STJ - REsp: 1.388.948 SP 2013/0076734-1, relator: ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data de julgamento: 1/4/2014, T3 - 3ª TURMA, data de publicação: DJe 8/4/2014)

Por fim, saliento que em relação a alegação de ausência de eficácia da decisão exarada pelo Juízo da Recuperação Judicial, em razão do não pagamento das custas processuais, observa-se que a agravada comprovou o pagamento da primeira parcela das custas no Id. 11030568 – autos de origem, o que evidencia ser improcedente o argumento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida
.

É como voto.”

Neste contexto, perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte recuperanda “
a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado”
(TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ademais, como bem destacado pela parte agravante, em caso absolutamente
idêntico
e envolvendo o mesmo Grupo Recuperando, já foi decidido nos mesmos autos da recuperação judicial em trâmite na origem de forma diferente à decisão agravada, em julgado de minha relatoria, conforme aresto assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A, DA LEI N° 11.101/2005) – OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Analisando os autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, na época em que a decisão foi proferida, verifica-se que estava vigente o stay period, sendo que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor da parte agravante, proferida em 15/12/2023 (Id. 137200497), declarou suspensas, “pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º)”.

A despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos, em caso análogo ao vertente já entendi que o produto da lavoura consubstanciaria bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6°, § 7°-A, da Lei n°. 11.101/2005), sendo “antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”.

Recurso provido. Decisão reformada.”
(RAI 1003739-44.2024.8.11.0000, julgado em 31/07/2024)

Portanto, a despeito de potencialmente se tratar de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício, à exemplo da Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.991.989/MA em 03/05/2022, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
sem cunho jurisdicionalmente vinculante
, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay period
,

entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial (
“art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
).

A propósito, nestes exatos termos também se pronunciou a colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado proferido pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, que se amolda perfeitamente ao caso concreto. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR -
GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS - ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, § 2º, V, DA LEI N.º 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA - ART. 49, § 3º E 50, §1º, DA LEI N.º 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5º, DA LEI N.º 11.101/2005) - PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.º 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6º DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO

1. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código.

2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos arts. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1º, da Lei n.º 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos arts. 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e arts. 1.419 e 1.443 do código civil, arts. 6º, 49, caput e §5º, da Lei n.º11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011 e (AgRg no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de se garantir a preservação da empresa.
”
(N.U 1005491-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024) (destaquei)

Por fim, no caso específico em análise, também considero que é o caso de prover o recurso porque necessário, à luz da segurança jurídica, alinhar ao que foi outrora decidido no mesmo processo recuperacional (autos nº. 1046631-73.2023.8.11.0041), na seara do RAI nº. 1003739-44.2024.8.11.0000 supratranscrito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, confirmando a liminar recursal deferida em sede de juízo de retratação (Id. 243010690), determinar a imediata suspensão do ato constritivo praticado pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, movida pela credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, consequentemente, com a determinação de SUSPENSÃO dos atos expropriatórios praticados pela Carta Precatória sob nº. 1001373-30.2024.8.11.0033.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024